Tribunal: TJPA
Processo: 0808987-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808987-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: JANIRA LADISLAU BATISTA, JANIO LADISLAU BATISTA, JANIO L. BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO CONTRATUAL EMPRESARIAL. JUÍZO ALEATÓRIO. ART. 63, § 5º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c cobrança de bonificação, pela qual o juízo de origem declinou, de ofício, da competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém para a Comarca de Cametá/PA, sob fundamento de incidência do Código de Defesa do Consumidor e invalidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão. A agravante sustenta a natureza empresarial da relação jurídica, a validade da cláusula de eleição de foro e a impossibilidade de reconhecimento ex officio da incompetência territorial relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a declinação de ofício da competência territorial, antes da citação e sem provocação das partes, encontra amparo legal; (ii) estabelecer se a hipótese se enquadra na excepcionalidade prevista no art. 63, § 5º, do CPC, relativa ao ajuizamento em “juízo aleatório”; e (iii) determinar se a definição prévia da relação jurídica como consumerista poderia justificar a remessa dos autos sem prévia formação do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declinação de ofício da competência territorial foi realizada em fase processual inicial, antes da citação dos réus e da formação do contraditório, o que impede conclusão antecipada acerca da natureza consumerista da relação jurídica.

4. A definição prévia da incidência do Código de Defesa do Consumidor revela-se prematura diante da ausência de certeza sobre a natureza do vínculo jurídico e da necessidade de aprofundamento probatório e contraditório.

5. O art. 63, § 5º, do CPC autoriza a declinação de ofício apenas nas hipóteses de ajuizamento em “juízo aleatório”, caracterizado pela inexistência de vínculo entre o foro escolhido, as partes, o negócio jurídico ou a obrigação discutida.

6. A cláusula contratual de eleição do foro de Belém/PA possui vinculação objetiva com a relação jurídica, pois os contratos identificam a sede da filial da agravante na capital paraense como elemento de conexão territorial.

7. A existência de residência de uma das garantidoras em Belém/PA e a localização da filial da agravante na mesma cidade demonstram múltiplos elementos de conexão subjetiva, objetiva e negocial com o foro eleito, afastando a caracterização de “juízo aleatório”.

8. O provimento recursal não impede futura análise sobre eventual incidência do CDC, vulnerabilidade dos contratantes ou abusividade da cláusula de eleição de foro, matérias que permanecem submetidas ao contraditório e à apreciação do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de bonificação (proc. nº 0896152-17.2022.8.14.0301), ajuizada em desfavor de JANIRA LADISLAU BATISTA, JANIO LADISLAU BATISTA e JANIO L. BATISTA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Versa a presente lide sobre ação de rescisão contratual c/c cobrança ajuizada contra consumidor residente na comarca de Cametá/PA.

Com efeito, não se trata a demanda de ação de busca e apreensão, motivo pelo qual, chamo o feito à ordem, torno sem efeito a decisão de ID nº 86910261.

O ajuizamento da presente ação fora do domicílio do devedor, poderá criar insuperáveis óbices ao pleno acesso a jurisdição e à defesa do contratante, parte mais fraca no processo, afrontando, assim, as garantias constitucionais insculpidas no artigo 5°, incs. XXXII LIV e LV da vigente Carta Magna do Brasil.

Tal artifício constitui verdadeiro abuso, de parte do autor, que deve ser de pronto rechaçado pelo Poder Judiciário. Em face da afronta à Lei Maior, não há que se cogitar de princípios constantes do CPC ou da Súmula 33 do STJ. No presente caso, que a toda evidência versa sobre relação de consumo, as disposições constantes dos artigos 64, §1° do CPC, bem como da Súmula 33 do STJ, hão de ser cotejadas em face do que dispõem os aludidos dispositivos constitucionais, bem como dos artigos 1°, 6°, IV; VIII, e 51, IV da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que consagra princípios de ordem pública e interesse social, portanto, inderrogáveis e irrenunciáveis pela via negocial, atinente à facilitação da defesa do consumidor.’’

O STJ tem considerado ineficaz a cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão: ‘quando constitui um obstáculo à parte aderente, dificultando-lhe o comparecimento em juízo’ (STJ-3ª Turma, Resp 41.540-3-RS, rel Min Costa Leite, J. 12.4.94, não conheceram v.u., DJU 9.5.94, p. 10870)

Observa-se que nos casos de eleição de foro em contrato de adesão, que é do que se trata no presente feito, a 2ª Seção do STJ alterou o seu entendimento anterior (RSTJ 90/145, um voto vencido) e julgou: “O juiz do foro escolhido em contrato de adesão pode declarar de ofício a nulidade da cláusula e declinar da sua competência para o juízo do foro do domicílio do réu’’ ( STJ02ª Seção, CC 21.540, rel Min Ruy Rosado, j. 27.5.98, um voto vencido, DJU 24.8.98, p. 6)

Nesse contexto, dispõe o art. 1° do CDC que suas normas são de ordem pública e de interesse social, nos termos dos arts 5°, inc. XXXII, 170, inciso V e art. 48 de suas disposições Transitórias. Conclui-se, pois que o juiz deve apreciar de ofício qualquer questão relativa às relações de consumo, já que não incide nesta matéria o princípio dispositivo.

Assim, a própria inadmissibilidade da declaração de ofício de competência desta espécie atentaria contra a ordem pública e o interesse social, posto que impediria o consumidor de vir a juízo exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa, direitos garantidos pela nossa Constituição Federal.

Diante do exposto declino da competência para julgar o presente feito e determino que, procedidas às devidas baixas e anotações, os autos sejam remetidos à comarca de Cametá/PA.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o contrato de fornecimento celebrado entre as partes possui natureza estritamente empresarial, por ter sido firmado entre pessoas jurídicas plenamente capazes, com ciência de todas as cláusulas pactuadas, inclusive da cláusula de eleição do foro de Belém/PA, prevista expressamente no campo 07 e na cláusula 11.3 do instrumento contratual.

Defende que a declinação de ofício da competência territorial relativa viola o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Alega, ainda, que a jurisprudência admite a validade da cláusula de eleição de foro em contratos empresariais, desde que não demonstrada hipossuficiência, vulnerabilidade ou obstáculo concreto ao exercício do direito de defesa.

Acrescenta que um dos sócios da empresa agravada possui residência em Belém, circunstância que reforça a vinculação territorial com o foro eleito. Sustenta, por fim, que a manutenção da decisão agravada pode ocasionar prejuízo grave em razão da redistribuição do feito. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão recorrida.

Em decisão inicial, concedi efeito suspensivo ao recurso.

Posteriormente, a própria agravante opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos (ID 27276407) apenas para correção de erro material relativo à identificação da parte agravada, passando a constar, em substituição ao nome anteriormente indicado, os nomes corretos de JANIO L. BATISTA – ME (CNPJ nº 08.895.870/0001-88), JANIRA LADISLAU BATISTA e JANIO LADISLAU BATISTA, mantidos os demais termos da decisão.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos agravados, conforme certidão ID 29002432.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legalidade da declinação de ofício da competência territorial promovida pelo juízo de origem, à luz do art. 63 do CPC.

Desde logo, registro que o presente julgamento não demanda pronunciamento definitivo acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor, da natureza empresarial ou consumerista da relação jurídica, tampouco da validade definitiva da cláusula de eleição de foro. Tais questões permanecem em aberto e poderão ser apreciadas oportunamente pelo juízo de origem, após a formação do contraditório.

A análise recursal limita-se à questão antecedente e mais restrita, consistente em verificar se a declinação de ofício da competência, realizada antes da citação e sem provocação das partes, encontrava amparo legal. A resposta, no caso, é negativa.

Observa-se que a decisão agravada foi proferida em momento processual inicial, antes da citação dos réus e da apresentação de defesa. Nesse contexto, a definição prévia da relação jurídica como consumerista mostra-se prematura.

A própria controvérsia evidencia a ausência de certeza sobre a natureza do vínculo jurídico, pois os réus, em manifestações posteriores, defenderam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, demonstrando que a matéria ainda depende de aprofundamento e contraditório. Assim, não se revela adequada a conclusão antecipada de que a relação jurídica, de forma evidente, estaria submetida ao regime consumerista, sobretudo quando inexistente oportunidade de manifestação da parte adversa.

Essa circunstância, por si só, já fragiliza a decisão recorrida, pois houve antecipação de juízo acerca da natureza da relação jurídica sem a necessária formação do contraditório.

No tocante ao art. 63, § 5º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.879/2024, verifica-se que o dispositivo autoriza a declinação de ofício apenas nas hipóteses de ajuizamento em “juízo aleatório”, entendido como aquele desprovido de qualquer vínculo com o domicílio ou residência das partes, com o negócio jurídico ou com a obrigação discutida.

Não é essa, contudo, a situação retratada nos autos.

Os instrumentos contratuais denominados Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor e Contrato de Bonificação Antecipada contêm cláusula expressa de eleição do foro vinculado à cidade indicada no campo 07, correspondente a Belém/PA, local identificado como sede da filial da distribuidora. Portanto, a escolha do foro não decorreu de opção arbitrária ou desvinculada do negócio jurídico, mas de estipulação contratual relacionada à estrutura operacional da agravante.

Além disso, consta dos autos que a garantidora JANIRA LADISLAU BATISTA possui endereço residencial em Belém/PA, circunstância já reconhecida na decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Também merece destaque o fato de o próprio instrumento contratual identificar como filial da agravante unidade situada na Rodovia Arthur Bernardes, s/nº, bairro Miramar, em Belém/PA, reforçando a vinculação territorial entre o negócio jurídico e o foro eleito.

Verifica-se, assim, a existência de múltiplos elementos de conexão entre o foro de Belém e a relação contratual discutida, compreendendo aspectos subjetivos, objetivos e negociais. Diante desse cenário, não há como enquadrar a hipótese no conceito de “juízo aleatório” previsto no art. 63, § 5º, do CPC.

Por fim, eventual discussão futura acerca da incidência do CDC, da existência de vulnerabilidade ou da abusividade da cláusula de eleição de foro poderá ser regularmente apreciada pelo Juízo de origem, após o estabelecimento do contraditório e o adequado desenvolvimento da instrução processual.

O provimento do presente recurso não impede tal análise, tampouco acarreta preclusão sobre essas matérias. Apenas afasta, neste momento, a declinação prematura da competência, realizada sem contraditório e sem demonstração da hipótese excepcional prevista no art. 63, § 5º, do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito no Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/06/2026